Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706595-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo e apresenta a carteira de trabalho, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua renda e sua condição de hipossuficiente, já que também é pensionista. Desse modo, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio de documentosque não tem condições econômicas de pagar o preparo do Agravo de Instrumento, de módico valor, sem prejudicar o seu sustento. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora